Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020283-15.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravantes: Itamir Luis Trombetta e outros
Agravado: Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Itamir Luis Trombetta e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Pioneira Insumos Agrícolas Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que não são partes legítimas nos termos do art. 838, inc. I, do CPC. Mencionam que claramente ocorreu a extinção da fiança devido a moratória concedida sem anuência, formulando pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações dos agravantes, existem dúvidas substanciais acerca da comprovação do pagamento do débito em questão, bem como da nulidade do título que originou a demanda.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator